Tribunal: TJES
Processo: 5020022-74.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020022-74.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SONIA MARIA DOS SANTOS
RECORRIDO: A ODONTO PRIME ODONTOLOGIA LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5020022-74.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
SONIA MARIA DOS SANTOS.

RECORRIDA:
KUSTER ODONTOLOGIA LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
COMPENSATÓRIO DE R$ 2.000,00 ADEQUADO E EM CONSONÂNCIA COM AS BALIZAS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO
QUANTUM
FORA DE HIPÓTESES DE EXORBITÂNCIA OU VALOR IRRISÓRIO (ENUNCIADO Nº 32 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJES). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
SONIA MARIA DOS SANTOS
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida KUSTER ODONTOLOGIA LTDA à restituição simples do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), a título de danos materiais, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. O litígio decorre de falha na prestação de serviços odontológicos, uma vez que a consumidora, após efetuar o pagamento da parcela de entrada, enfrentou dificuldades para o agendamento e confirmação das consultas necessárias ao início do seu tratamento, ensejando o pedido de rescisão e devolução do montante adimplido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma parcial da sentença para que: a restituição do dano material seja fixada em dobro, perfazendo o montante de R$ 1.600,00, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; ocorra a majoração da indenização por danos morais para o importe de R$ 15.000,00, em razão da perda do tempo útil e aplicação da teoria do desvio produtivo do consumidor; e seja a recorrida condenada ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC.

4.

No mérito, após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a restituição da quantia adimplida a título de entrada deve se operar em dobro e se o patamar arbitrado a título de reparação por danos morais comporta majoração por força da perda de tempo útil da consumidora.

5.

Quanto à devolução em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC disciplina a repetição de indébito para cobranças de dívidas indevidas. No caso em tela, o pagamento de R$ 800,00 foi efetuado de forma voluntária e legítima no momento da assinatura do contrato, sob a natureza de sinal/entrada.

6.

A devolução decorre logicamente da resolução do contrato por inadimplemento culposo do prestador de serviços (retorno ao
status quo ante
), e não da cobrança indevida de uma dívida inexistente. Na resolução por inadimplemento de contrato regular, a devolução de parcelas pagas dá-se na forma simples, acrescida dos consectários legais.

7.

A disposição do parágrafo único do art. 42 do CDC é clara sobre a conjunção da cobrança da quantia indevida e o pagamento: “
Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.
Logo, voto pela manutenção da sentença que determinou a restituição simples.

8.

Quanto aos danos morais, a ocorrência do abalo extrapatrimonial resta incontroversa, restando configurada a falha da clínica ré ao inviabilizar o início do tratamento contratado pela paciente, omitindo-se em promover os devidos agendamentos.

9.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$2.000,00 (dois mil reais).

10.

Ademais, no tocante à pretensão de majoração do valor com base na teoria do desvio produtivo, verifica-se que o tempo útil despendido pela consumidora na tentativa de solucionar o impasse não superou o desgaste inerente à própria quebra da avença, inexistindo provas de prejuízos excepcionais na sua vida cotidiana ou de desvio grave de suas atividades produtivas que justifiquem a elevação do montante arbitrado.

11.

A revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

12.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais, insta esclarecer que nos Juizados especiais, os ônus sucumbenciais recaem apenas ao recorrente vencido, na forma do artigo 55 da Lei no 9.099/95, não havendo que se falar em condenação ao pagamento de honorários de advogado em processos dos juizados especiais nas hipóteses em que o recorrido restar vencido. Veja-se:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)